Tribunal: TJBA
Processo: 8000426-54.2021.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000426-54.2021.8.05.0023 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: ILDELICE MARINHO MAGNAVITA Advogado(s):GABRIELA DE OLIVEIRA ANDRADE ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ASSINATURA FALSIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM ABATIMENTO DOS VALORES CREDITADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA ALIMENTAR. TERMO INICIAL DOS JUROS. SÚMULA 54 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, declarou inexistentes contratos de empréstimo consignado, condenou o réu à restituição simples dos valores descontados (com abatimento dos valores creditados) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pela contratação fraudulenta de empréstimos consignados mediante assinatura falsificada; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados, diante do crédito inicial na conta da autora; (iii) determinar se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário; (iv) fixar o termo inicial dos juros de mora na hipótese de responsabilidade extracontratual. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é de consumo, incidindo o CDC. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo ao fornecedor responder pelos danos causados por defeito na prestação do serviço. A perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas nos contratos impugnados não partiram do punho da autora, evidenciando a falsidade das contratações. A instituição financeira, portanto, não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, na forma do art. 373, II, do CPC. A fraude praticada por terceiro, no contexto da contratação bancária, configura fortuito interno, por constituir risco inerente à atividade da instituição financeira. Tal circunstância não afasta o dever de indenizar, conforme orientação consolidada na Súmula nº 479 do STJ. A restituição simples dos valores descontados indevidamente é devida, sem enriquecimento sem causa da consumidora, porque a própria sentença determinou o abatimento dos valores creditados em sua conta-corrente por ocasião dos empréstimos fraudulentos. Os danos morais estão caracterizados, pois os descontos incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar percebido por consumidora idosa e aposentada, comprometendo renda mínima destinada à própria subsistência. O valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização. Inexistindo contrato válido entre as partes, a responsabilidade é extracontratual. Por isso, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, correspondente à data de cada desconto indevido, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Também não há reparo quanto aos critérios de atualização monetária, já adequados pelo juízo de origem à Lei nº 14.905/2024. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 373 e 85, §§ 2º e 11; CC, art. 398. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000426-54.2021.8.05.0023, em que figuram como apelante BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e como apelada ILDELICE MARINHO MAGNAVITA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certificadão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR